Tribunal: TJSP
Processo: 1020953-35.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Obrigação de fazer – Regularização do débito contraído pelo autor em razão contratação de financiamento estudantil e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Apelante é agente financeiro do Fundo Nacional - Pertinência subjetiva presente - Litisconsórcio passivo necessário com o FNDE – Descabimento –

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Obrigação de fazer – Regularização do débito contraído pelo autor em razão contratação de financiamento estudantil e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Apelante é agente financeiro do Fundo Nacional - Pertinência subjetiva presente - Litisconsórcio passivo necessário com o FNDE – Descabimento – Preliminares rejeitadas.
OBRIGAÇÃO DE FAZER e RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença que condenou o Banco-réu a recalcular a dívida do autor e excluir o apontamento do nome do autor nos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito ante a divergência do valor devido – Cabimento – Não se trata de alterações de cláusulas contratuais do contrato de financiamento estudantil, mas apenas de ajuste dos valores que foram cobrados em excesso pelo Banco do Brasil, além da exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em razão daquele débito – Falta de impugnação específica a respeito do valor do débito – Alegação genérica de que a dívida é plenamente exigível – Descabimento – Ação procedente - Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.